Tribunal: TJMT
Processo: 1023947-20.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023947-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (IMPETRANTE), ADRIANO DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 005.931.441-98 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. 1
PER SALTUM
DE REGIME PRISIONAL
. PROCEDÊNCIA.

ART. 118, I, DA LEP. 2
.
PREDICADOS FAVORÁVEIS
. INSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3.
PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
. INAPLICABILIDADE DE ACOLHIDA DE EXAME DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA GRATUIDADE DO REMÉDIO HEROICO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Uma vez que o art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/84, estabelece que o reeducando ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, conclui-se que para a regressão de regime prisional é desnecessária, em tais circunstâncias, a obediência à forma progressiva de cumprimento de pena, estabelecida no art. 112 do mesmo diploma legal. Precedentes do STJ e do TJMT.

2.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não

se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

3. O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em sede de
habeas corpus
não pode ser conhecido ante a manifesta falta de interesse de agir, uma vez que a gratuidade do remédio heroico decorre de expressa previsão constitucional, a teor do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adriano de Araújo Barbosa
em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que nos autos da Execução Penal nº 0000629-76.2012.8.11.0064, determinou a
regressão do regime
do paciente, à conta da
prática de novo fato definido como crime
de
Ameaça
(Art. 147 do CP) e
Lesão Corporal
(Art. 129 do CP) nos autos nº 1026278-63.2022.8.11.0003.

(Id. 151343160)

Em prol do pleito liberatório argumenta que o paciente possui
bons predicados
e que está
há mais de 20 anos sem praticar qualquer outro delito
. Ressalta que a
vítima alega
com veemência de que
o paciente não oferece riscos e que não houve agressão.

Aduz ainda que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal seja porque o processo está na
fase de instrução
, seja por
ofensa ao

princípio da homogeneidade
. Por fim, requer que seja concedido o benefício da
assistência judiciária
gratuita e
isenção de custas processuais e honorários
advocatícios. (Id. 151343151)

Assim, com base em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
revogar/relaxar a prisão
em que se determinou a regressão de regime.

Anexou documentos (Id. 151343155 a Id. 151343163).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
151659150
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
151910671
).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
154518161)
:

“HABEAS CORPUS” – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO PARA CASSAÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME – INACOLHIMENTO - RECONHECIMENTO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE CONSUBSTANCIADA NO COMETIMENTO DE FATOS DEFINIDOS COMO CRIMES – JUSTIFICATIVAS QUE NÃO FORAM ACOLHIDAS – REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos da Execução Penal
nº 0000629-76.2012.8.11.0064, que o paciente cumpre pena
de 23 anos 1 mês e 15 dias
e estava no regime
aberto
, quando em 7.11.2022 teve sua regressão de regime para o
fechado,
em razão de nova prática do crime prevista no art. 129, §13º do decreto Lei 2.848/40 em andamento perante a
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica
e Familiar de Rondonópolis,
nos autos nº 1025798-85.2022.8.11.0003.

Cumpre ressaltar que embora o douto magistrado da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis,
tenha concedido a liberdade mediante condições, observa-se nos autos que a regressão de regime foi feita pelo juízo das execuções, mediante oitiva do reeducando/paciente na audiência de justificação.

Desse modo, o paciente encontra-se preso pela decisão de natureza de
execução de pena.

Nesse contexto, ao contrário do que arguido pelo impetrante, não há qualquer ilegalidade na decisão invectivada, pois, conforme disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/84, se o caso concreto exigir (e o presente exige porque o paciente praticou novo crime no usufruto de regime prisional aberto), a regressão pode ocorrer para qualquer um dos regimes prisionais mais severos, sendo desnecessária a observância da forma progressiva prevista no artigo 112 do mesmo diploma normativo.

Confira-se pelo teor do dispositivo legal pertinente:

“Art. 118.
A

execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
:
I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
; II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torna incabível o regime (art. 111)”. Destaquei.

Nota-se que o referido dispositivo legal, ao tratar da regressão de regime prisional, não impõe a observância da forma progressiva estabelecida no art. 112 da LEP. Assim, é facultado, ao julgador, atendo às peculiaridades do caso concreto e do reeducando, transferi-lo para qualquer dos regimes prisionais, inclusive, os mais gravosos, mesmo que não especificados na sentença.

Quanto à matéria, assim decidem o STJ e este Tribunal de Justiça:

“ (...) o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência. (...)”. (STJ. AgRg no REsp 1672666/MS. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. Data do Julgamento: 13/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 26/03/2018).

“(...). LEGALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME
PER SALTUM
– AGRAVO DESPROVIDO. (...). Escorreita a regressão de regime de cumprimento da pena quando cometida falta grave, como previsto no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal; - Nos moldes do que disciplina o artigo 118 da LEP, a regressão pode ocorrer para qualquer um dos regimes mais gravosos, sendo prescindível a observância da forma progressiva prevista no art. 112 do mesmo diploma legal. Precedentes do STJ.” (TJMT. AgExPe 71784/2016. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 06/07/2016. Data da Publicação/Fonte: DJE 20/07/2016).

A fim de que não paire dúvida, consigna-se que
in casu
, o paciente praticou outro crime doloso no usufruto do regime prisional aberto, situação que, a meu ver, constitui motivação idônea para a regressão
per saltum
combatida pelo impetrante, por isso que não se vislumbra qualquer ilegalidade na referida regressão e, menos ainda, na decisão que a determinou.

E faz-se tal afirmação, considerando que o
decisum
prolatado pela autoridade apontada como coatora está em conformidade com o entendimento respectivo do STJ, pois ao se verificar o cometimento de crime doloso após a concessão de regime aberto, se impôs a regressão para o regime fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP, constatado, que o reeducando se mostrou inapto a, em regimes mais brandos, honrar o efeito de prevenção da pena que lhe foi imposta.

Acerca da necessidade de prévia condenação para regressão de regime, a
d argumentandum
, cumpre ressaltar o teor da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

No mais, é necessário destacar que, ainda que o impetrante ressalte
os
predicados pessoais favoráveis ao paciente (ausência de reincidência específica, residência fixa e ocupação lícita)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018)
.

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Em derradeiro, quanto à pretendida
concessão dos benefícios da assistência gratuita
, o pedido formulado em sede de
habeas corpus
não merece acolhida, ante a manifesta falta de interesse de agir, uma vez que a gratuidade desta ação decorre de previsão constitucional, a teor do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal, não sendo devidas as custas processuais, tampouco havendo condenação em honorários na impetração, conforme dicção do art. 7º da Lei n.º 11.636/17.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, ao afirmar no voto condutor do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 108.067/MG, de relatoria do Ministro Jorge Mussi que “
imperioso salientar que, consoante reiterados julgados desse colendo Superior Tribunal de Justiça, não há como se deferir o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há pagamento de custas nem condenação em honorários em sede de habeas corpus
” (RHC 108.067/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 12/04/2019) – destaquei.

Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
intentada em prol
Adriano de Araujo Barbosa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023